Tribunal: STF
Processo: HC 210114
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Aurélio de Souza Santos e outra, advogados, em benefício de Alexandre Franco Dias, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Consta na inicial ter sido o paciente e outros dois investigados denunciados pela suposta prática do crime previsto no caput e al. a do inc. I do art. 1º da Lei n. 9.455/1997.



    Afirmam os impetrantes que a denúncia seria inepta, pois “descreve atos e condutas condizentes somente ao crime de homicídio em si, sem descrever qualquer frase que descrava como fora praticado o suposto crime de tortura” imputado ao paciente.



    Argumentam que se teriam “discrimin[ado] condutas apenas com relação a outros réus [Evandro dos Santos e Jonathan Felipe de Souza]. Desta forma não há como dar prosseguimento à ação penal”.



    Instruem a inicial cópias da denúncia, do inquérito policial e da resposta à acusação.



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “[Requer-se]: 1) A ordem liminar do presente Habeas corpus em favor de Alexandre Franco Dias para determinar o trancamento da ação penal nº 0025712-48.2019.8.13.0079, perante a Vara do Tribunal do Júri da comarca de Contagem/MG, com relação ao Réu ante a inépcia da denúncia descrita acima; 2) Alternativamente caso Vossa Excelência não entenda pelo pedido liminar acima, que seja suspenso o andamento do feito até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, tendo em vista o prejuízo acarretado ao PACIENTE; 3) A procedência no mérito do presente pedido de HABEAS CORPUS, com sua ordem concedida” (fl. 29, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, questionada nesta impetração, e das decisões proferidas em primeiro e segundo graus de jurisdição, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora